Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO RESCISÓRIA. INVENTÁRIO. PROVA NOVA. SEPARAÇÃO JUDICIAL. DIVÓRCIO. SENTENÇA PARA FINS DE ESCRITURA PÚBLICA. PROMESSA DE DOAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, pretendem as agravantes a suspensão liminar dos efeitos sentença que homologara formal de partilha dos bens deixados pelo genitor destas. 1.1. No combatido pronunciamento judicial, foi chancelada, no ano de 2012, a divisão de bens imóveis do de cujus em favor das recorrentes e irmãos oriundos da segunda relação conjugal do pai. 1.2. O genitor das recorrentes separou-se judicialmente da mãe destas em 1983. Após, constituiu nova relação conjugal com terceira, da qual sobrevieram um quarto filho em 1984, e a quinta filha em 1989. Em seguida, em 1987, converteu a separação judicial primária em divórcio, oportunidade em que fez promessas de doação, de imóveis integrantes de seu acervo, em favor das filhas do primeiro casamento.
2. Cientes do efetivo divórcio dos pais apenas no ano de 2020, as autoras propuseram a demanda rescisória com o fito de desconstituir a partilha dos bens deixados pelo pai, fundadas nas promessas de doação exteriorizadas em 1987 (art. 966, inciso VII, CPC).
3. Todavia, a doação inoficiosa é aquela que traduz violação da legítima dos herdeiros necessários, sendo, portanto, um negócio jurídico nulo. Inteligência dos artigos 1.176 do Código Civil de 1916 e 549 do Código Civil de 2002.
4. É cediço que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que promessas de doações imobiliárias decorrentes da separação judicial ou do efetivo divórcio homologados judicialmente dispensam a confecção de instrumento público, dado que as sentenças proferidas nos âmbitos de tais procedimentos têm eficácia de escritura pública (REsp 32.895/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, 3a Turma, julgado em 23/04/2002, DJ 01/07/2002). 4.1. Todavia, o entendimento alcançado pelo Egrégio Tribunal da Cidadania, por óbvio, se aplica às doações legais e efetivamente válidas, ante o preenchimento de todos os requisitos de validade que devem conter quaisquer negócios jurídicos (art. 82, Código Civil de 1916, c/c art. 104, Código Civil/2002).
5. Dentre os referidos requisitos, está a necessidade de que os negócios comportem licitude (objetos lícitos), o que, até o presente momento processual, não fora demonstrado no que se refere às promessas de doações apontadas.
6. Dessa forma, ausente a demonstração de legalidade das promessas de doação formalizadas no caso em exame, dado que, ao tempo de suas realizações (1987), já era nascido o quarto herdeiro necessário do de cujus, até então doador, evidenciada está a ilegalidade da liberalidade, o que afasta a probabilidade de direito invocada pelas agravantes.
7. Recurso conhecido e não provido.